Tribunal: CARF
Processo: 15553.720039/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720039/2020-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.346 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MARBELLA DESIGNER E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a) seja
informado se o código (0289) de recolhimento dos DARFs (fl. 80 e 83) corresponde àquele
previsto para recolhimento da penalidade indicada no auto de infração/notificação de
lançamento; b) seja informado se o valor recolhido mediante DARF encontra-se disponível nos
sistemas da RFB e, caso isto ocorra, identificar o motivo da sua não vinculação ao débito
referido no auto de infração/notificação do lançamento; c) Seja elaborado relatório conclusivo
sobre a existência do referido débito, dando-se ciência ao contribuinte, concedendo-lhe prazo de
trinta dias para manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe
Honório
Rodrigues
da
Costa

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a exclusão da empresa recorrente do regime do Simples
Nacional, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ:
(...) RELATÓRIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720039/2020-10
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720039/2020-10

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-calendário de 2020,
em face de o contribuinte ter incorrido na seguinte situação impeditiva:
[...]

[...] O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando os seguintes
fatos:

Após analisar a manifestação de Inconformidade a 15a Turma da DRJ, por meio
do Acórdão 109-001.043, na Sessão de 15 de setembro de 2020, por unanimidade de votos,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720039/2020-10

julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se os efeitos do Termo de
Indeferimento da Solicitação da Opção pelo Simples Nacional (e-fls. 49-52), assim resumido:
(...)Cinge a controvérsia em verificar se os débitos listados no Termo de Indeferimento
foram regularizados dentro do prazo legal.
O contribuinte alega que regularizou a divergência entre GFIP e GPS, que teria sido
deferida em 17/01/2020, e que as multas CLT foram pagas em 28/01/2020.
Consta nos autos despacho de encaminhamento datado de 17/01/2020 – processo
13031.033899/2020-83, com o teor “PEDIDO DEFERIDO. ARQUIVE-SE” (fls. 23).
Com relação aos dois débitos decorrentes de autos de infrações CLT – cód. 3623, não
constam comprovantes do efetivo e integral pagamento. Foram juntadas cópias de
algumas guias com códigos e valores diferentes aos dos referidos débitos.
Conforme relatório de informações de apoio para emissão de certidão emitido pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 28/07/2020, os referidos débitos
continuavam pendentes de regularização inclusive naquela data (fls. 41).
Diante do exposto, constata-se que o sujeito passivo não atendeu a todas as
determinações da legislação retrocitada para poder ser incluído no Simples Nacional no
ano-calendário de 2020, pois tinha débitos com a exigibilidade não suspensa em
31/01/2020, pelo que voto pelo indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Irresignado, a parte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 57) sustentando em suma
que:

É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720039/2020-10

Voto
Conselheiro
Fellipe
Honório
Rodrigues
da
Costa
, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA DILIGÊNCIA
Inicialmente, a recorrente pugna que seja recebido o presente recurso voluntário, a
fim de que seja reformada a decisão administrativa, para que seja revertido a exclusão do
Contribuinte do Regime do Simples Nacional em função da existência do débito inscrito em
dívida ativa, apontado no ADE de exclusão.
O contribuinte, por sua vez, alega que o débito em questão se refere à multa CLT,
objeto de duas notificação de lançamento, que teriam sido extintas, ambas com redução de 50%,
conforme os DARFs juntados (e-fls. 21 e 26)..
A DRJ manteve a exclusão com base no fato de que o recorrente ainda se
mantinha pendente em 28/07/2020 (e-fl. 41), in verbis:

Não obstante, examinando os elementos dos autos entendo que há fortes indícios
da inexistência do referido débito. Observem que os DARFs (fl. 80 e 83), recolhidos sob o
código 0289, registram como Referência no campo 05 respectivamente os números
46230.004132/2018-35 e 46230.004131/2018-91 no campo Observações: Auto de Infração no
215225821 e 215225953.
O número de referência corresponde ao no do Processo que deu origem à inscrição
do débito, conforme tela de “consulta inscrição”, que também aponta os mesmos números no
campo de No dos Autos de Infração (fl. 79 e 82). O valor original do pagamento com a redução
de 50% (cinquenta por cento) a base de R$ 1.220,26, guarda precisa equivalência com o valor
principal antes da aplicação do desconto, ou seja, R$ 2.440,52 que também correspondem àquele
mencionado pela recorrente em suas manifestações, conforme se verifica a seguir:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720039/2020-10

Não há nos autos, portanto, como saber de fato se estão corretas as informações
do contribuinte quanto ao preciso preenchimento do código no DARF, o que pode ter ensejado
erro na vinculação do pagamento.
Ademais, a recorrente anexa ao processo a Certidão Negativa emitida pelo
Ministério da Economia, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho dando conta da
inexistência de débitos em face da recorrente, emitida em 30 de janeiro de 2021, tal documento,
em tese, comprovaria, pelo menos em tese, a regularidade para adesão ao regime pretendido. No
entanto, o referido documento contrasta diametralmente o oposto do teor contido no documento
denominado Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls. 40 e 41),
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720039/2020-10

exarado em 28/07/2020, emitido pelo próprio órgão, esse mencionado no Acórdão recorrido
como fundamento para a manutenção da exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional, gerando, para tanto, insegurança no julgamento sem que haja a realização de diligência
para esclarecer a situação fática-jurídica que envolve a presente demanda.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam adotadas as seguintes
providências:
a) Seja informado se o código (0289) de recolhimento dos DARFs (fl. 80 e 83)
corresponde àquele previsto para recolhimento da penalidade indicada no auto de
infração/notificação de lançamento;
b) Seja informado se o valor recolhido mediante DARF encontra-se disponível
nos sistemas da RFB e, caso isto ocorra, identificar o motivo da sua não vinculação ao débito
referido no auto de infração/notificação do lançamento;
c) Seja elaborado relatório conclusivo sobre a existência do referido débito,
dando-se ciência ao contribuinte, concedendo-lhe prazo de trinta dias para manifestação.
Concluídas as diligências, os autos devem ser devolvidos a este colegiado para a
continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe
Honório
Rodrigues
da
Costa

Fl. 98
DF CARF MF
Original